Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE HOSPEDAGEM (AIRBNB). CANCELAMENTO DE RESERVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.711,62 (seis mil e setecentos e onze reais e sessenta e dois centavos) em favor da parte requerente, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que atua apenas como plataforma digital que conecta anfitriões e hóspedes, sem participação direta na relação contratual estabelecida entre as partes. Defende que a relação entre anfitrião e hóspede, por se tratar de locação por temporada, deve ser regida pela Lei de Locações (Lei no 8.245/1991) e pelo Código Civil, e não pelo CDC. Aduz que o cancelamento da reserva pelo anfitrião está previsto nos Termos de Serviço e que, embora seja desencorajado, a empresa não pode obrigar o anfitrião a manter a reserva. Alega que prestou suporte ao requerente após o cancelamento, incluindo o reembolso integral, a disponibilização de um voucher e sugestões de novas acomodações. Impugna a condenação ao pagamento da diferença de valor da nova reserva (R$ 6.711,62), argumentando que não há prova de conduta ilícita ou nexo causal entre sua atuação e o prejuízo alegado. Afirma que exigir pagamento da diferença configuraria enriquecimento ilícito do consumidor. Requer a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Airbnb; verificar a aplicabilidade do CDC na relação jurídica; apurar a responsabilidade da empresa pelo cancelamento e a consequente condenação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente contratou hospedagem por meio da plataforma digital Airbnb, parte requerida na demanda. O requerente efetuou o pagamento de R$ 7.397,38 pela hospedagem, mas o anfitrião cancelou a reserva ao exigir um valor adicional de R$ 13.416,07, alegando erro no desconto. Com o cancelamento, o requerente precisou reservar outra hospedagem pelo valor de R$ 14.109,00, gerando uma diferença tarifária de R$ 6.711,62.
5. Da (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A contratação de hospedagem via Airbnb está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois envolve uma relação entre o hóspede, na condição de consumidor final, e tanto a plataforma Airbnb quanto o anfitrião (quando atua com habitualidade) podem ser considerados fornecedores. Além disso, verifica-se a vulnerabilidade do hóspede em relação a empresa, haja vista que esta presta serviço de intermediação com habitualidade, inclusive por meio de contrato de adesão, justificando a proteção do CDC. Portanto, rejeita-se a preliminar.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. No caso, a parte recorrente insere-se no conceito de fornecedor, na medida em que a parte recorrida se utilizou do serviço de intermediação de hospedagem por ela ofertado. Preliminar rejeitada.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
8. Sob o mesmo fundamento da aplicabilidade do CDC ao caso, ressalte-se que as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem integram a cadeia de consumo, pois obtêm vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.
9. Na situação em exame, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, visto que, após a reserva e pagamento no valor de R$ 7.397,38 (ID 71815407), o anfitrião exigiu um acréscimo indevido de R$ 13.416,07 (ID 71815407 - Pág. 6), cancelando a hospedagem quando o requerente se recusou a realizar o pagamento adicional. Em consequência, o requerente demonstrou que, após o cancelamento da reserva, precisou contratar nova hospedagem por um valor superior, pagando R$ 14.109,00 (ID 71815407 - Pág. 16).
10. Conforme já decidido por este Tribunal, “o cancelamento da reserva de hospedagem é considerado hipótese de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade”. Precedente: Acórdão 1203356.
11. Com efeito, a diferença tarifária de R$ 6.711,62 representa um prejuízo material diretamente ligado à falha na prestação do serviço e ao risco da atividade empresarial desempenhada pela parte recorrente. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois o consumidor não está obtendo vantagem indevida, sendo ressarcido pelo valor que teve de desembolsar a mais para garantir sua hospedagem em condições de preço similares às originalmente contratadas, em consonância com os arts. 30 e 31 do CDC.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar afastada.
13. Recurso não provido.
14. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3.o, 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1203356, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 24.09.2019.